Tribunal: STF
Processo: ARE 1495301
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor Pleito de reforma da decisão Cabimento PRELIMINAR do agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade Afastamento A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo MÉRITO O agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada JOSIANE Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada JOSIANE, mas sim pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados ao fundamento de que “o embargante, atuando na condição de substituto processual, deu início ao cumprimento de sentença, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo substituído, de maneira que o valor global da execução coletiva deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor” (Doc. 17, fl. 4).



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá (SISPUMI) alega violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 148 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido “negou a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito individualizado d(a)(o) substituíd(a)(o) JOSEANE MARIA CAETANO ARRIVANE, sob o entendimento de que o decidido no Tema 148 pelo Supremo Tribunal Federal com referência à interpretação do art. 100, § 8º da Constituição Federal não se aplicaria às execuções promovidas pelas entidades sindicais na qualidade de substitutas processuais dos seus representados” (Doc. 19, fl. 3). 



    Aduz que, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo local, é possível o “fracionamento da execução para pagamento de crédito individualizado de trabalhador substituído processualmente pelo Sindicato representativo da respectiva categoria profissional” (Vol. 19, fl. 9). Isto porque “para cada trabalhador substituído foi apresentado Cálculo Individualizado, contendo o crédito individualizado de cada um. Ou seja, não foi apresentado CÁLCULO com crédito pelo valor global” (Vol. 19, fl. 9). (…) “Logo [...], não é o caso de FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal”, conforme já decido por esta CORTE no julgamento do RE 568.645-RG, Tema 148, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Vol. 19, fl. 10). 



    Sustenta que “é fato incontroverso e se vê claro aos próprios documentos apresentados da ora recorrida, cada um dos créditos reconhecidos por sentença transitada em julgado pertence apenas ao respectivo servidor público identificado nos autos, a título de incorporação definitiva do percentual de 28,86% sobre o valor dos seus vencimentos, com efeitos retroativos a janeiro de 1993. Não se trata, portanto, de hipótese de algum crédito correspondente a obrigação divisível (que se presume dividida em tantas quantos sejam os credores), nem de que sejam titulares credores solidários (quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda), senão de créditos pessoais singulares, individualizados e indivisíveis, pertencentes a um conjunto de servidores públicos que, como lhes permitia a lei processual, se associaram em litisconsórcio ativo facultativo, quando, sem prejuízo, poderia, cada um, ter proposto a mesma ação de forma individual” (Vol. 19, fls. 16-17). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, admitindo-se “a possibilidade de prosseguimento da execução com o respeito ao direito de [...] execução e expedição de RPV/PRECATÓRIO com o [...] valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO” (Vol. 19, fl. 19). 



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo extremo tendo em vista (a) incidência das Súmulas 182/STJ e 283/STF, pois não houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido; (b) ausência de demonstração da presença de repercussão geral da matéria; e (c) inexistência de violação direta à Constituição Federal. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 33).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo local afastou a aplicação ao caso do Tema 148/STF e, no mais, negou seguimento ao RE aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 17). (Doc. 36).



    No Agravo, a parte recorrente defende a incidência do Tema 148 à hipótese dos autos e a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 40). 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dar provimento ao Agravo de Instrumento do ora recorrido (Doc. 12, fls. 4-7):



    “O recurso merece provimento. 



    Extrai-se dos autos que o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ apresentou cumprimento de sentença em face do agravante MUN. DE ITANHAÉM, tendo por título executivo judicial a r. sentença proferida nos autos da ação nº 0004218-06.2010.8.26.0266, ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ em face do ora agravante MUN. DE ITANHAÉM (fls. 05/23 dos autos principais). 



    A r. sentença mencionada julgou procedente a ação ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, para determinar ao agravante MUN. DE ITANHAÉM que implemente o pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários públicos municipais regidos pelo Regime Estatutário Municipal, com incidência sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo. 



    Assim, o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos estatutários beneficiários da r. sentença, apresentou o presente cumprimento de sentença, indicando que a interessada JOSIANE faz jus ao valor de R$ 27.115,98 (vinte e sete mil, cento e quinze reais e noventa e oito centavos) (fls. 03/04 dos autos principais). 



    Pois bem, quanto à alegação de que não é cabível o fracionamento do crédito para fins de expedição de requisição de pequeno valor, observo que o mencionado fracionamento é, de fato, vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pela interessada JOSIANE. 



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observa-se que a consideração do valor global da execução coletiva para fins de pagamento não inviabiliza o pagamento, que será feito observando-se a ordem cronológica, conforme determinado constitucionalmente. 



    Portanto, deve ser reformada a r. decisão de 1ª instância agravada.”



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 568.645/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tema 148, DJe de 13/11/2014, fixou a seguinte tese: 



    “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.”



    O acórdão desse precedente recebeu a seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Ao votar, acompanhando a relatora, o Min. MARCO AURÉLIO consignou que:



    “O que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados.



    Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada.



    É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, obrigações, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença.



    (…)



    (...) sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.”



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE assentou ser legítima a execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, razão pela qual não se trata de fracionamento indevido da execução. Nesse sentido, anote-se:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL.



    1. O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de promover-se execução individual em sede de processos coletivos. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 803.697/MA-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2015)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.” (RE 860.965/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI , DJe de 1º/6/15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL POSSIBILIDADE JURÍDICA RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO.” (RE 884.145/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 15/6/15)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.479.252/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/3/2024; ARE 1.478.831/SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 11/03/2024; ARE 1.477.856/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/3/2024; e ARE 1.477.777/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/2/2024. 



    O acórdão dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, restabelecendo a decisão do Juízo de 1º grau que determinou a expedição do requisitório em favor do substituído. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente